Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715868-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710902-59.2024.8.07.0001 – id 191000102) que, em mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da resposta ao recurso administrativo por ele interposto contra a decisão que lhe atribuiu Conceito 1 aos itens 2.111 e 2.212 e 2.3.413, da Peça de Natureza Técnica – Prova Discursiva, aplicada em 10/12/2023, na seleção para o cargo de Auditor de Contas do Distrito Federal – Área Auditoria, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Reafirma desconformidade com a regra prevista no item 10.1, "d", do Edital no 1 – TCDF/Serviços Auxiliares, de 1o de agosto de 2023, ao exigir a banca examinadora que a resposta à prova discursiva estivesse de acordo com manual (Manual de Auditoria e demais fiscalizações do TCDF) distinto daquele previsto no respectivo edital (Manual de Redação Oficial do TCDF – 2a Edição). Esclarece que interpôs recurso administrativo que foi desprovido, sob a justificativa de que a peça não foi direcionada ao diretor da SEAUD. Alega ilegalidade da conduta do agravado, pois o Manual de Redação Oficial do TCDF (2a Edição) não exige que a peça seja direcionada ao diretor da SEAUD. Essa exigência é encontrada tão somente na página 190 do Manual de Auditoria e demais fiscalizações do TCDF (parte geral). Requer a tutela de urgência. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que justifique a liminar. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator